Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702430-14.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: VANDERLEY RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 32842355 e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito